Tribunal: TJSP
Processo: 1013595-75.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VOTO No 32039

INEXIGIBILIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "golpe do motoboy". Fortuito interno. Inteligência da Súmula n.o 479 do C. STJ. Defeito na prestação do serviço. Dever de segurança não observado. Exegese dos arts. 8o e 14 do CDC. Culpa exclusiva de consumidor ou do terceiro. Inocorrência.

Ementa:
VOTO No 32039

INEXIGIBILIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Furto mediante fraude. Prática conhecida como "golpe do motoboy". Fortuito interno. Inteligência da Súmula n.o 479 do C. STJ. Defeito na prestação do serviço. Dever de segurança não observado. Exegese dos arts. 8o e 14 do CDC. Culpa exclusiva de consumidor ou do terceiro. Inocorrência. Lançamentos em fatura e contratação de seguro. Inexigibilidade. Danos morais in re ipsa. Débitos que atingiram parcela do patrimônio do correntista. Valor reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade de proporcionalidade, observados os limites da matéria devolvida. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
Registro: 2020.0000753992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013595-75.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A.
-
CREDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, é apelada IVANIRA BATISTA QUEIRÓZ MULATI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
APELAÇÃO No 1013595-75.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ 4a VARA CÍVEL
APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APELADA: IVANIRA BATISTA QUEIRÓZ MULATI
VOTO No 32039
INEXIGIBILIDADE C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito.
Furto mediante fraude. Prática conhecida como “golpe do
motoboy”. Fortuito interno. Inteligência da Súmula n.o 479
do C. STJ. Defeito na prestação do serviço. Dever de
segurança não observado. Exegese dos arts. 8o e 14 do
CDC. Culpa exclusiva de consumidor ou do terceiro.
Inocorrência. Lançamentos em fatura e contratação de
seguro. Inexigibilidade. Danos morais in re ipsa. Débitos
que atingiram parcela do patrimônio do correntista. Valor
reparatório fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade de
proporcionalidade, observados os limites da matéria
devolvida. Sentença mantida. Honorários advocatícios em
grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do
NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 239/253) interposta pela
FINANCEIRA
ITAU
CBD
S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade c.c.
repetição de indébito e reparação de danos que lhe move IVANIRA
BATISTA QUEIRÓZ MULATI, contra a r. sentença (fls. 217/227) proferida
pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Santo André, Dr. Alexandre Zanetti
Stauber, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de
lançamentos em fatura de cartão de crédito e de seguro realizados
mediante fraude, com a repetição simples do indébito, bem como para
condenar à reparação dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
A Apelante pretende a reforma da r. sentença,
sustentando, em síntese: (i) a inexistência de defeito na prestação do
serviço; (ii) a hipótese é de fraude; (iii) houve culpa exclusiva da correntista
ou de terceiro; (iv) “a apelada faltou com o cuidado objetivo
de seu cartão e senha”; (v) as compras foram realizadas com cartão
de chip e senha pessoal; (vi) os créditos são exigíveis; (vii) não há danos
morais a serem reparados; (vi) subsidiariamente, o valor reparatório deve
ser reduzido.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 259/272), pelo
não provimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 284).
É o relatório.
A Apelante se insurge contra a r. sentença que
declarou a inexigibilidade de lançamentos em fatura de cartão de crédito e
de seguro realizados mediante fraude, com a repetição simples do indébito,
bem como para condenar à reparação dos danos morais.
Da inexigibilidade dos débitos.
A Apelante sustenta que a inexistência de defeito na
prestação do serviço, tendo-se presente que a hipótese é de fraude e de
culpa exclusiva da correntista ou de terceiro, pois “a apelada faltou
com o cuidado objetivo de seu cartão e senha” (fl. 243).
No caso dos autos, a Apelada foi vítima da prática
criminosa conhecida como “golpe do motoboy”, tendo sido realizados
lançamentos em fatura de cartão de crédito e contratado um seguro, sendo
que a Apelante imputa a culpa diretamente à sua correntista.
Segundo as regras de experiência comum, o fato da
Apelada não reconhecer os lançamentos, além de ter lavrado boletim de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
ocorrência (fl. 66/68), torna verossímil a versão deduzida na petição inicial,
devendo ser reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor e a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC.
Nesta medida, sustenta-se na petição inicial que, “na
ligação recebida em sua residência, os meliantes estavam
de posse de seus dados pessoais, seu número de telefone,
endereço residencial, uso e dados do seu cartão de
crédito” (fl. 3, destaques do original).
Ora, informado por tais dados (não especificamente
impugnados na contestação - fls. 101/115), tem-se que a hipótese é de
fortuito interno, por inobservância dos deveres de segurança e de sigilo de
dados, restando caracterizada a fraude bancária.
Nesse sentido, o teor da Súmula n.o 479 do C. STJ,
segundo
a
qual
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias” (destacou-se).
Também, o entendimento do C. STJ, no julgamento do
REsp 1.199.782-PR, representativo dos recursos repetitivos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS
POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito
interno. (...)”
(STJ, 2a Seção, REsp 1.199.782-PR, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão,
unânime, j.
24.08.11,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
destacou-se)
E nem se diga que a eventual conduta do consumidor
ou de terceiro fraudador teria sido a causa exclusiva do acidente de
consumo, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC, pois não observado o
dever de segurança pela instituição financeira.
Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“Lamenta-se que o Código, que tão técnico foi ao
falar em fato do produto e fato do serviço,
tenha, aqui, falado em culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, em lugar de fato
exclusivo
dos
mesmos.
Em
sede
de
responsabilidade objetiva, como a estabelecida
no Código de Defesa do Consumidor, tudo é
resolvido no plano do nexo de causalidade, não
se chegando a cuidar da culpa.
Fala-se em culpa exclusiva da vítima quando a
sua conduta se erige em causa direta e
determinante do evento, de modo a não ser
possível apontar qualquer defeito no produto ou
no
serviço
como
fato
ensejador
de
sua
ocorrência. Se o comportamento do consumidor é a
única causa do acidente de consumo, não há como
responsabilizar o produtor ou fornecedor por
ausência de nexo de causalidade entre a sua
atividade e o dano.”
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de direito do
consumidor. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2010, p.
279/280)
Assim, caracterizada o defeito na prestação do
serviço, nos termos dos arts. 8o e 14 do CDC, era mesmo o caso de ser
declarada a inexigibilidade dos lançamentos em fatura de cartão de crédito
e de seguro realizados mediante fraude.
Os argumentos do recurso não são suficientes para
infirmar a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos:
“Pelo que se pode depreender dos fatos trazidos
aos autos, de forma diferente da alegação do
banco réu, não houve a vontade livre, deliberada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
e desimpedida da autora em entregar seus dados e
cartão de crédito a terceiros e ferir o dever de
zelo e cuidado que deveria ter em relação ao seu
cartão bancário e senha.
Quando a entrega do cartão foi feita, a autora
acreditava que o fazia ao preposto do réu, como
fim de realizar o cancelamento do mesmo por
motivo
de
fraude,
seguindo
as
orientações
obtidas por meio que julgava seguro e que
acreditou ser canal de atendimento do banco,
pois
tinham
chamado
o
número
de
telefone
disposto nos próprios cartões de crédito. Além
disso, antes recebeu a ligação de um fraudador
que somente conseguiu sustentar o golpe porque
tinha os dados pessoais da autora, que eram de
responsabilidade da ré.
Da mesma forma, quando informou seus dados em
contato telefônico, acreditou estar fazendo à
preposto/funcionário do banco, por conta de
estar falando diretamente no número oferecido
pelo banco, repita-se, nos próprios cartões,
para situações como essa.
Assim, nessa situação, o fato de terceiro não
poderia excluir a responsabilidade da instituição financeira, no seu dever de
prestação segura dos serviços, em razão das
atividades empresariais que exerce.
Então, não pode, pois, agora, querer desincumbir-
se da responsabilidade pelos danos causados em
virtude
da
ocorrência
fatídica
do
risco
intrínseco ao negócio, em relação a segurança do
uso do cartão e do uso dos canais de atendimento
dispostos no cartão, sobre os quais o banco
detém a administração e o controle. Quem aufere
o bônus, deve suportar o ônus.
Não restou demonstrada, também, a legitimidade
das compras efetuadas e a requerida, mesmo
depois de informada do golpe, decidiu por não
cancelar as operações, observando-se que as três
compras foram parceladas em oito vezes.
Além disso, o banco réu nada esclareceu quanto à
obtenção dos dados sigilosos da autora, nem
quanto à interceptação telefônica de seu canal
de atendimento, deixando assim de oferecer a
segurança que o consumidor espera, esquecendo-se
de sua responsabilidade e dever na prestação um
serviço eficiente. Ou seja, o caso dos autos
traz à baila o despreparo e a descaso do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
para com a situação, sem qualquer compromisso em
dar a adequada solução a problema relacionado
diretamente com a atividade que desempenha.
(...)
Dessa forma, não se pode admitir imputar ao
consumidor a culpa pela despesa realizada por
meio de fraude e falha na segurança e na
prestação
do
serviço,
pois
o
coloca
em
desproporcional desvantagem, atribuindo-lhe ônus
que, em realidade, pela sua vulnerabilidade,
reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor
e, também, neste caso, pelo Estatuto do Idoso,
não lhe cabe.” (fls. 220/221, destacou-se)
Também,
os
precedentes
deste
Relator,
Ap
1001434-64.2018.8.26.0361, unânime, j. 10.06.19, e desta C. Câmara:
“SERVIÇOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. USO FRAUDULENTO DO
CARTÃO MAGNÉTICO. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES
SEQUENCIAIS E VALORES DISSONANTES AO PERFIL DA
AUTORA. FRAUDE QUE PODERIA TER SIDO EVITADA SE O
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
DOS
CORRÉUS
FOSSE
EFICIENTE. Transações em valores elevados e não
correspondentes ao perfil
da autora. Corré
Mastercard responde solidariamente pelos fatos
tratados nos presentes autos. Integrantes da
cadeia de consumo que têm o dever de conferir a
lisura da utilização do cartão magnético por seu
portador, mesmo que o cartão seja operado com
circuito
eletrônico
integrado
miniaturizado
(chip). Se houvesse a prática de tal exigência,
a fraude poderia ter sido evitada. O sistema de
segurança foi
efetivamente falho, pois não
impediu saques e compras com o cartão. Os
débitos
decorrentes
das
movimentações
fraudulentas são inexigíveis.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1016867-37.2017.8.26.0008,
Rel.
Des.
Sandra
Galhardo Esteves, unânime, j. 29.04.19, destacou-
se)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PROCEDENTE apelada que recebeu
ligação de suposto funcionário do apelante que a
informou de que seus cartões de crédito e débito
tinham sido clonados apelada que foi orientada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
a entregar os cartões de crédito e débito para
motoboy que iria retirá-los, em sua residência,
em nome do apelante apelada que constatou ter
sido vítima de fraude e procurou ajuda na
agência do apelante onde mantém conta corrente e
conta poupança
funcionário do apelante que
disse ter procedido ao bloqueio dos cartões de
crédito e débito bloqueio dos cartões que foi
ineficaz
e
possibilitou
que
estelionatários
continuassem fazendo uso indevido do cartão de
débito da apelada
falha na prestação de
serviços do apelante
dever de indenizar a
apelada pelos danos materiais e morais por ela
sofridos (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1014272-46.2018.8.26.0100,
Rel.
Des.
Castro
Figliolia, unânime, j. 26.11.18, destacou-se)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Hipótese em
que foram efetuadas operações não praticadas
pela autora, com a utilização de seu cartão de
crédito
Improcedência
Pleito recursal da
autora Contrato bancário Cartão de crédito
Fraude
'Golpe do motoboy'
Teoria do Risco
profissional

Fortuito
interno,
ligado
à
organização inerente à atividade da instituição
financeira
Serviço defeituoso
Compras não
condizente com o perfil da autora (...)”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap
1125772-25.2015.8.26.0100, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, unânime, j. 06.02.18, destacou-se)
Recurso não provido, neste ponto.
Dos danos morais.
A Apelante sustenta que não há danos morais a
serem reparados ou, subsidiariamente, afirma que o valor reparatório dos
danos morais deve ser reduzido.
A responsabilidade das instituições financeiras por
fraudes é objetiva, consoante o teor da Súmula n.o 479 do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
Por sua vez, restou devidamente demonstrado o dano,
posto que violada a integridade psíquica pela inobservância dos deveres de
segurança e de sigilo de dados, a afastar a hipótese de mero
aborrecimento.
É dizer, “o fato da autora, já em fase
avançada da vida, ter tido o comprometimento inesperado
de seu orçamento para, de boa fé, saldar dívidas que não
contraiu, apenas para não cair em descrédito e manter a
condição de boa pagadora, (...) certamente ultrapassou,
para ela, os limites dos meros dissabores com a vida
cotidiana, causando-lhe abalo psíquico e transtornos
aptos a configurar a responsabilização do réu” (fl. 223,
destacou-se).
Em sentido análogo, os precedentes do C. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte, em sede de
recurso
representativo
da
controvérsia,
solidificou-se no sentido de que em hipóteses de
danos causados por fraude mediante a utilização
de
documentos
falsos,
as
instituições
financeiras respondem objetivamente, porquanto a
responsabilidade
decorre
do
risco
do
empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria
do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou
decidido que, nas hipóteses de danos causados em
decorrência de fraude, 'o abalo moral é in re
ipsa e que é possível a fixação de indenização
por danos morais em até 50 (cinquenta) salários
mínimos'.
Na
hipótese,
não
tendo
havido
restrição de crédito, devem os danos ser fixados
em
R$
10.000,00
(dez mil reais), com a incidência de juros de mora a partir da
apresentação do alvará para o levantamento de
valores. (...)”
(STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.378.791-RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, unânime, j. 24.11.15, destacou-
se)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
VALORES INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE,
VIA INTERNET, DE FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA
SEGURANÇA
LEGITIMAMENTE
ESPERADA
PELO
CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA. PRECEDENTES. (...)”
(STJ, 3a Turma, AgRg no REsp 1.138.861-RS, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, unânime. K;
03.05.12, destacou-se)
“DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS
INDEVIDOS DA CONTA
CORRENTE. VALOR
FIXADO.
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de
empréstimo consignado em folha de pagamento não
foi demonstrada,
a
realização de
descontos
mensais indevidos, sob o pretexto de que essas
quantias seriam referentes às parcelas do valor
emprestado, dá ensejo à condenação por dano
moral. (...)”
(STJ, 3a Turma, REsp 1.238.935-RN, Rel. Min.
Nancy Andrighi, unânime, j. 07.04.11, destacou-
se)
Com efeito, embora a lei não estabeleça os
parâmetros para fixação da reparação dos danos morais, impõe-se
observar critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrá-lo de forma moderada, sem que seja irrisório a ponto de não
desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa (STJ, 1a Turma, REsp 785.835-
DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).
Assim, levando-se em consideração as peculiaridades
do caso concreto, sobretudo o poder econômico das partes, o valor dos
lançamentos indevidos (R$ 3.397,56 - fl. 17), as limitações de crédito
impostas e os limites da matéria devolvida, considera-se razoável a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1013595-75.2019.8.26.0554 Voto no 32039
manutenção do valor reparatório dos danos morais fixado em R$ 5.000,00
(quinze mil reais), pois minimamente suficiente para amenizar os danos e
desestimular a reiteração de condutas análogas por parte da instituição
financeira.
Recurso não provido, também neste ponto.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação
e elevam-se os honorários advocatícios de sucumbência para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator